Tribunal: TJPA
Processo: 0059983-45.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059983-45.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público, que, em cumprimento à determinação do STJ no REsp 2.185.092/PA, acolheu embargos anteriores para suprir omissões, sem efeitos infringentes, mantendo a improcedência da Ação Civil Pública. O Parquet sustenta persistência de vícios no julgado, notadamente omissões, contradições, obscuridades e error in procedendo na aplicação de precedente do STF (ADI 7.629/MG), requerendo provimento dos embargos, com ou sem efeitos modificativos. O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão e aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à situação funcional da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA; (ii) estabelecer se há contradição no uso de dados estatísticos da administração direta e indireta; (iii) verificar se houve obscuridade quanto ao alcance e suficiência do último concurso promovido pela SESPA; (iv) analisar se houve error in procedendo na aplicação dos precedentes do STF (ADI 1.923/DF e ADI 7.629/MG); (v) apurar se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a modificação ou integração do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado procedeu à devida integração do julgado anterior, com análise expressa da situação funcional da SESPA, afastando a alegada omissão.

4.

A utilização de dados estatísticos da administração direta e indireta não configura contradição, pois o acórdão fundamenta que a atuação descentralizada é legalmente adotada e respaldada pelo Supremo Tribunal Federal.

5.

Inexiste obscuridade quanto ao alcance dos concursos públicos, pois o acórdão reconhece de forma clara que os certames realizados entre 2004 e 2014 representaram atuação estatal positiva, voltada ao preenchimento de cargos públicos vagos.

6.

A aplicação dos precedentes do STF — ADI 1.923/DF e ADI 7.629/MG — foi contextualizada como reforço argumentativo à legitimidade da opção político-administrativa de descentralizar a execução de serviços públicos sociais, não configurando error in procedendo.

7.

O inconformismo com a conclusão adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, devendo ser veiculado por meio de recurso próprio à instância superior.

8.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não haver, até o presente momento, indícios de intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o provimento dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0059983-45.2014.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 29645517)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ARTHUR GUILHERME GUERRA AZALIM (OAB/PA 35.221-A)

O Ministério Público do Estado do Pará opôs novos embargos de declaração em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que, em cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.185.092/PA), conheceu e deu provimento aos embargos declaratórios anteriormente opostos, com o objetivo de suprir as omissões apontadas, integrando o acórdão embargado mediante a adição de novos fundamentos. Ressalte-se, todavia, que referida complementação não implicou atribuição de efeitos infringentes, tendo sido mantida a conclusão meritória anteriormente firmada por este Colegiado quanto à improcedência do pedido inicial.

Sustenta o Parquet que, não obstante a integração promovida nos termos do que restou determinado pela Corte Superior, persistem vícios no julgado que comprometem sua inteligibilidade e inviabilizam sua adequada execução.

Aduz que o acórdão permanece omisso quanto à análise específica da situação funcional da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA.

Aponta, ainda, a existência de contradição, consubstanciada no fato de o decisum, embora reconheça expressamente a distinção entre as esferas da administração direta e indireta, utiliza-se de dados estatísticos agregados de ambas para concluir pela inexistência de omissão específica atribuível à SESPA.

Afirma, outrossim, que a decisão colegiada incorreu em obscuridade, ao deixar de explicitar, de forma satisfatória, o alcance e a suficiência do último certame promovido pela SESPA, no tocante à alegada omissão administrativa.

Argumenta, ademais, que houve a aplicação descontextualizada e inadequada de julgado do Supremo Tribunal Federal (ADI 7.629/MG), o que configuraria error in procedendo.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam reconhecidas e sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, bem como o referido error in procedendo na aplicação do precedente da Suprema Corte. Subsidiariamente, pugna pelo provimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja julgada procedente a Ação Civil Pública.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão ora embargado e, por conseguinte, a negativa de provimento aos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista em razão do caráter protelatório da medida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos novos embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. CONCURSO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESTAÇÃO DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OMISSÕES. SUPRIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará com o objetivo de compelir o Governo Estadual a adotar medidas legislativas e administrativas voltadas à criação de cargos públicos de médico e odontólogos, à estruturação de carreira e salários para esses profissionais e à realização de concurso público para preenchimento das vagas em todas as regionais de saúde do Estado. O acórdão embargado julgou improcedente o pedido. Embargos de declaração foram opostos pelo Ministério Público, alegando omissão quanto à análise da insuficiência dos concursos realizados anteriormente e da efetiva carência de profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a atuação estatal, mediante concursos públicos promovidos entre os anos de 2004 e 2014, foi suficiente para afastar a alegada omissão administrativa na área da saúde; (ii) analisar se é legítima, do ponto de vista constitucional e administrativo, a prestação descentralizada dos serviços de saúde por meio da administração indireta e de entidades do terceiro setor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal não exige que a prestação dos serviços de saúde se dê exclusivamente pela administração direta, sendo constitucionalmente legítima a atuação descentralizada por meio de fundações e autarquias, conforme opção organizacional do Estado prevista no ordenamento jurídico.

4.

A realização de múltiplos concursos públicos entre os anos de 2004 e 2014 — tanto pela administração direta quanto indireta — resultou na nomeação de número superior ao de vagas inicialmente ofertadas, evidenciando esforço concreto e contínuo do Estado na recomposição do quadro funcional da saúde.

5.

A tentativa de desconsiderar os concursos promovidos por entidades da administração indireta (como FHCGV, FSCMP, HOL e HEMOPA) constitui indevida restrição à concepção ampla da atuação estatal e afronta à separação dos Poderes, na medida em que visa compelir o Executivo a adotar determinada política pública.

6.

A separação do quantitativo de servidores exclusivamente da SESPA ignora a atuação global do Estado na área da saúde, desconsiderando o modelo descentralizado legalmente adotado e respaldado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive no recente julgamento da ADI 7.629/MG.

7.

A recomendação emitida pelo Conselho Estadual de Saúde, embora deliberativa, não possui caráter vinculativo ou força normativa apta a obrigar o Executivo a promover a criação de cargos ou deflagrar concurso público, por se tratar de ato sem imperatividade.

8.

A atuação do Estado, conforme comprovada nos autos, afasta a configuração de omissão administrativa e, por consequência, desautoriza a intervenção judicial para impor medidas específicas de gestão pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

A atuação descentralizada da Administração Pública por meio de suas entidades indiretas integra a execução legítima de políticas públicas e não pode ser desconsiderada na análise de eventual omissão estatal.

2.

A realização de concursos públicos em número superior ao de vagas ofertadas entre 2004 e 2014 comprova esforço estatal suficiente para atender à demanda por profissionais de saúde.

3.

A imposição judicial de políticas públicas específicas, como a criação de cargos ou a deflagração de concursos, somente se justifica diante de omissão concreta e comprovada da Administração, o que não se verifica no caso.”

Colhe-se na fundamentação do acórdão embargado:

“
Assim, restando constatada a impossibilidade de afastar e/ou desconsiderar a atuação descentralizada da Administração estadual na prestação do serviço de saúde pública à população paraense, como equivocadamente pretendia o embargante, reconhece-se que os concursos públicos realizados na mesma época e/ou em períodos anteriores ao ajuizamento da ação (2014) representaram uma atuação positiva, visando ao preenchimento de cargos públicos eventualmente vagos na área da saúde, consequentemente afastando a alegação autoral de omissão estatal e desautorizando, assim, a intervenção direta do Poder Judiciário sobre políticas públicas.

Os demais pontos e/ou questionamentos, segundo o embargante alegadamente omissos, estão diretamente relacionados ao quantitativo de médicos e de odontólogos na rede pública estadual de saúde, sobre os quais aduziu serem ínfimos em relação à população paraense. Isso se deve, novamente, à indevida segregação administrativa presente na pretensão deduzida na ação civil pública e que encontrou abrigo na sentença.

No entanto, desconsiderar essa atuação descentralizada na prestação do serviço de saúde pública, notadamente quanto ao provimento dos cargos públicos mediante a regular via de acesso – recrutamento de pessoal das autarquias e fundações públicas por meio de concurso público – significa indevida restrição à capacidade de auto-organização do Estado, verdadeira e chapada afronta ao princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2º da CF/88.

Acerca do número de médicos e odontólogos há nos autos a informação prestada pelo Coordenador de Seleção de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração (ID 2851097 – Pág. 22), apresentando o quantitativo da cargos de médicos e odontólogos providos por concursos públicos realizados pela administração estadual (direta e indireta).

Destarte, reconhecida a legitimidade da atuação estatal na prestação do serviço de saúde pública, seja pela via direta ou indireta, deve ser considerado quantitativo global de servidores da área da saúde.

Deve, portanto, ser afastada a equivocada separação empreendida pelo autor/embargante, segundo a qual afirmava ser baixíssimo o número de servidores, levando em consideração exclusivamente o quadro funcional da SESPA (administração direta), em relação ao contingente populacional.”

Constata-se que, diversamente do sustentado pelo embargante, o acórdão ora impugnado procedeu à devida integração do julgado anterior, promovendo análise expressa acerca da situação funcional da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA, bem como considerou, de forma adequada, a atuação tanto da administração direta quanto da indireta.

Nesse contexto, inexiste omissão no acórdão, uma vez que as questões pertinentes à resolução da controvérsia submetida à apreciação foram devidamente examinadas. A mera inconformidade com a conclusão adotada não caracteriza omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração, configurando hipótese de impugnação a ser manejada mediante o recurso processualmente cabível e dirigido à instância superior.

Do mesmo modo, revela-se infundada a alegação de existência de contradição, porquanto o acórdão recorrido apresentou conclusão em perfeita consonância com a fundamentação exposta. Ressalte-se que a configuração de tal vício não decorre da mera divergência em relação aos fundamentos adotados no decisum, sendo imprescindível a identificação de efetiva incompatibilidade lógica entre os termos do julgado.

Também não prospera a alegação de obscuridade, porquanto o acórdão, ao se manifestar sobre os certames realizados, consignou expressamente que “os concursos públicos realizados na mesma época e/ou em períodos anteriores ao ajuizamento da ação (2014) representaram uma atuação positiva, visando ao preenchimento de cargos públicos eventualmente vagos na área da saúde”. Tal fundamentação revela-se clara e perfeitamente inteligível, não deixando margens a dúvidas quanto ao entendimento firmado por este Colegiado.

No que tange à aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, assim restou consignado no acórdão recorrido:

“
Acresce mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.923/DF, assentou que a Constituição Federal estabeleceu que as atividades relacionadas à saúde, representam deveres compartilhados entre o Estado e a sociedade, sendo, portanto, de relevante interesse público. Dessa forma, admite-se a participação da iniciativa privada, cuja atuação é livre, respeitando-se o balizamento previsto no ordenamento jurídico.

No início deste ano (2025), por meio do julgamento da ADI 7.629/MG, na qual se contestava a transferência da execução de serviços públicos sociais às entidades do terceiro setor, o tema foi revisitado pelo Supremo Tribunal Federal, que novamente ratificou essa opção, senão vejamos:

“EMENTA Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 15, 16, 17 e 19 da Lei nº 23.081 do Estado de Minas Gerais, de 10 de agosto de 2018. Programa de Descentralização da Execução de Serviços Sociais para as Entidades do Terceiro Setor. Serviços públicos não exclusivos. Opção político-administrativa admitida constitucionalmente. Condução do modelo de gestão de forma pública, objetiva e impessoal, em observância aos princípios do art. 37, caput, da Constituição da República. Inexistência de violação do princípio da participação social no Sistema Único de Saúde (SUS). Procedência parcial do pedido. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social (CNTSS/CUT) contra os arts. 15, 16, 17 e 19 da Lei nº 23.081 do Estado de Minas Gerais, de 10 de agosto de 2018, que “dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e dá outras providências”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional o procedimento para a atribuição da execução de serviços públicos sociais às entidades do terceiro setor, em determinados casos e em determinada proporção, por legislação estadual. III. Razões de decidir 3. A requerente detém legitimidade ativa para ajuizar a ação, porquanto logrou demonstrar todos os requisitos jurisprudenciais exigidos às confederações sindicais, para efeitos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal. Há, ainda, pertinência temática específica entre os dispositivos impugnados e os objetivos institucionais da requerente. 4. Não prospera a preliminar de que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, porquanto o mero fato de a requerente referenciar legislações infraconstitucionais na petição inicial não significa, per se, que o controle da constitucionalidade das normas impugnadas na presente ação careça da análise de legislação de hierarquia inferior. O objeto da ação direta de inconstitucionalidade, no caso, deve ser contrastado diretamente com o texto constitucional, não havendo qualquer óbice ao regular conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade. 5. In casu, os arts. 15, 16, 17 e 19 da Lei nº 23.081 do Estado de Minas Gerais, de 10 de agosto de 2018, estabelecem o rito para a consecução do Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor no referido ente federativo. 6. Deve-se afastar eventual dúvida acerca da possibilidade de estado-membro legislar acerca da matéria da presente ação, porquanto, à míngua de um modelo de organização administrativa predefinido pelo texto constitucional, deve prevalecer a autonomia de cada ente federativo. Precedentes. 7. Não se verifica violação do disposto no art. 175, caput, do texto constitucional, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou, em mais de uma oportunidade, que tal dispositivo se destina aos serviços públicos prestados de forma exclusiva e privativa pelo Estado, como telecomunicações e energia elétrica (art. 21, incisos XI e XII, alínea b, da CRFB/88), não tendo o condão de suplantar as normas constitucionais específicas atinentes a outros serviços públicos sociais (arts. 199, 209, 215, 217, 218 e 225 da CRFB/88), casos em que a Constituição admite formas diversas de prestação. 8. Os dispositivos impugnados inserem-se na margem de atuação conferida aos entes federativos para a consecução dos serviços públicos sociais de sua competência e viabilizam a escolha político-administrativa do estado-membro de executar, em determinados casos e em determinada proporção, serviços públicos sociais mediante a colaboração de entidades do terceiro setor, opção não censurada pelo texto constitucional, desde que o procedimento de descentralização da execução dos serviços públicos para as entidades do terceiro setor no estado-membro seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, em observância aos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal. Precedentes. 9. É certo que o controle social pode ser realizado de diversas formas, não se restringindo apenas à participação direta. Não há, no presente caso, portanto, vulneração à participação da comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 198, inciso III, da CRFB/88), porquanto a legislação assegura mecanismos outros de controle social, notadamente as regras minudentes atinentes à seleção pública e o controle pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, no curso do procedimento de descentralização dos serviços públicos sociais, inclusos os serviços públicos de saúde, para as entidades do terceiro setor. IV. Dispositivo 10. O Supremo Tribunal Federal conhece da presente ação direta de inconstitucionalidade e julga parcialmente procedente o pedido veiculado, conferindo-se interpretação conforme para assentar que o procedimento de descentralização da execução de serviços públicos não exclusivos para as entidades do terceiro setor, regulado pela Lei nº 23.081 do Estado de Minas Gerais, de 10 de agosto de 2018, deve ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, em observância aos princípios do art. 37, caput, da Constituição da República, sem prejuízo da fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Contas quanto à utilização de verbas públicas.” (ADI 7629, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025). Grifo nosso.”

Conforme se depreende da leitura do acórdão, os referidos julgados foram citados como elemento adicional de fundamentação, com o propósito de reforçar a legitimidade da escolha político-administrativa adotada pelo Estado-membro, consistente na execução, em determinados contextos e proporções, de serviços públicos de natureza social por meio da colaboração de entidades do terceiro setor — opção esta que não encontra vedação no ordenamento constitucional vigente.

O acórdão embargado, portanto, não apresenta qualquer dos vícios apontados pelo embargante, sendo certo que eventual inconformismo deverá ser manifestado por meio do recurso cabível, e não por via de integração do julgado.

Deixo de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, até o presente momento, a configuração de manifesto propósito protelatório.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/02/2026